Tribunal: CARF
Processo: 36624.014117/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36624.014117/2006-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-007.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. VALOR MÍNIMO.
A multa por descumprimento de obrigação acessória em razão da omissão de
fatos gerados em GFIP tem penalidade expressamente cominada em lei, não
comportando apuração de eventuais circunstâncias agravantes ou mesmo a
aplicação do valor mínimo previsto no art. 292 do Regulamento da Previdência
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-23.259,
exarado pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP, fl. 112 a 144, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração por
descumprimento de obrigação acessória referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social. DEBCAD 37.013.602-0 – CFL 68, já que, em procedimento de fiscalização, constatou-se
que a empresa deixou de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP remunerações pagas a contribuintes
individuais, valores identificados a partir de notas fiscais emitidas pela empresa contratada
Incentive House.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.014117/2006-84
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014117/2006-84

Cientificada do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em que alegou
que a empresa não possui circunstâncias agravantes e que a multa deveria ser aplicada em seu
valor mínimo, nos termos do § 1o do art. 292 do Decreto 3.048/99. Alegou, ainda, que a multa
pode ser relevada e que a correção da falta dependente da SRP fornecer elementos necessários à
promoção da correção das declarações, já que não possui todos os documentos e acredita que o
Fisco detenha tais informações.
Após apurações julgadas necessárias por via de diligência fiscal, a acordaram os
membros da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal e Julgamento em São PauloI/SP, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mas determinando avaliação oportuna
quanto retroatividade da multa mais benéfica ao contribuinte. As razões do Julgador de 1a
Instância estão sintetizadas nos excertos do voto condutor do Acórdão abaixo transcritos:
Assim, no presente caso não há que se falar em agravamento da multa, uma vez
que, em se tratando de infrações relacionadas ao documento GFIP, as penalidades
encontram-se expressamente cominadas na Lei 8.212/91. Em tais situações, a
existência de circunstância agravantes tem apenas o efeito de impedir a atenuação ou
relevação da multa aplicada, desde que preenchidos os requisitos do art. 291, do
Decreto 3.048/99. Abaixo, os dispositivos, da lei 8.212/91, que determinam o valor da
multa a ser aplicado infração de que trata autuação: (...)
Finalmente, cabe ressaltar que o valor mínimo previsto no art. 92, da Lei
8.212/91, é um elemento que apenas integra o cálculo da multa, e ele foi corretamente
atualizado, nos termos da Portaria MPS n° 342/2006, vigente à época do lançamento.
Quanto à possibilidade de atenuação ou relevação da multa, observa-se que a
Impugnante não corrigiu a falta, mediante a entrega de GFIP substitutiva, com a
inclusão das contribuições devidas de que trata a autuação. (...)
Pelas mesmas razões não cabe à RFB apurar, em suas bases de dados, se os
contribuintes individuais receberam rendimentos de outros tomadores de serviços,
bem como a existência dos correspondentes recolhimentos, de forma a adequar o
salário de contribuição ao limite máximo previsto no art. 28,111, §5°, da Lei 8.212/91.
(...)
Desse modo, faz-se necessário o cotejo entre os valores da multa aplicada no
presente Auto de Infração de Obrigação Acessória com as multas aplicadas nos
lançamentos das obrigações principais, NFLD 37.013.603-9 (contribuições dos
contribuintes individuais) e LDC n° 37.013.604-7 (contribuição da empresa), para a
verificação da legislação mais benéfica.
Ciente do Acórdão da DRJ em 16 de julho de 2010, conforme AR de fl. 148,
ainda inconformado, o contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 151 a 158, em 17 de
agosto de 2010, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no voto a seguir.
Consta dos autos, a partir de fl. 161, Embargos de Declaração aparentemente
inserido no presente processo por equívoco, já que relacionado a litígio administrativo fiscal
diverso.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014117/2006-84

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese da lide administrativa, a recorrente afirma que a decisão
recorrida não pode prosperar, já que demonstrou que faz jus a aplicação da penalidade em seu
patamar mínimo, nos termos do art. 292 do Decreto 3.048/99.
Sobre o tema, desnecessárias maiores considerações sobre as alegações da defesa.
A penalidade para a infração identificada nos autos está expressamente prevista no art. 32, §4o,
da Lei 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Por sua vez, no exercício de sua função meramente regulamentadora, o Decreto
3.048/99 tratou da mesma infração e reiterou a sua penalidade, nos seguintes termos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto; (...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014117/2006-84

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;

Portanto, não se pode interpretar os termos do Regulamento da Previdência Social
de uma forma que evidencie uma alteração da própria norma legal regulamentada.
No caso da penalidade em apreço, a multa está limitada ao menor valor no
comparativo entre o montante representativo de 100% do valor da contribuição não declarada e o
que se chega pela aplicação do multiplicador variável em função do números de segurados. Tal
multiplicador apenas se vale um elemento previsto no art. 92 da Lei 8.212/91, o valor mínimo a
que alude o art. 292 do Decreto 3.048/91 só é aplicável aos casos em que não haja penalidade
expressamente prevista mesmo diploma regulamentar.
Ocorre que Decreto 3.048/99, da mesma forma que a Lei 8.212/91, apresenta
penalidade expressamente cominada para a infração da qual resultou o lançamento ora sob
análise e, assim, não estamos diante de conduta punível nos termos do art. 92 da lei 8.212/91 ou,
ainda, nos termos do art. 283 do Decreto 3.048/99, tampouco possível de ser alterada pela
eventual ocorrência de circunstâncias agravantes elencadas no art. 290, tudo conforme bem claro
no art. 283 do RPS acima reproduzido.
Por fim, quanto ao pleito de garantia de aplicação da retroatividade benigna, este
não apresenta objeto passível de avaliação em sede de 2a Instância administrativa, pois já foi
contemplado na decisão recorrida; corresponde a ação a ser aplicada de ofício pela unidade
responsável pela administração do tributo, nos termos dos art. 476-A da IN RFB 971/99, além de
ter sido objeto de decisão pela Câmara Superior de Recursos Fiscais nos autos do processo em
que se discutiu as exigências decorrentes de descumprimento de obrigação principal ( processo
no 36624.014118/2006-29).
Assim, não prosperam as alegações recursais.
Conclusão:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.447 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014117/2006-84

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital